Tribunal: TJSP
Processo: 1005341-60.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte rodoviário interestadual. Improcedência. Inconformismo dos autores. Dano moral não configurado. Atraso se enquadra nas hipóteses de caso fortuito ou de força maior, pois a administração da Rodoviária, em virtude do intenso tráfego decorrente do feriado de natal, impediu o ingresso dos ônibus nos terminais, liberando o acesso com atraso e de forma

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte rodoviário interestadual. Improcedência. Inconformismo dos autores. Dano moral não configurado. Atraso se enquadra nas hipóteses de caso fortuito ou de força maior, pois a administração da Rodoviária, em virtude do intenso tráfego decorrente do feriado de natal, impediu o ingresso dos ônibus nos terminais, liberando o acesso com atraso e de forma gradativa. Exclusão da responsabilidade do transportador. Inteligência do art. 734 do CC. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.